Tribunal: TJSP
Processo: 1018707-64.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Transporte marítimo – APELAÇÃO DA RÉ-RECONVINTE – Legitimidade passiva da representante no Brasil – Autora que buscou devolver o contêiner durante o período de free time - Ré que condicionou a devolução de contêiner ao pagamento antecipado de sobre-estadia –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Transporte marítimo – APELAÇÃO DA RÉ-RECONVINTE – Legitimidade passiva da representante no Brasil – Autora que buscou devolver o contêiner durante o período de free time - Ré que condicionou a devolução de contêiner ao pagamento antecipado de sobre-estadia – Prática abusiva – Precedentes deste E. TJSP – Verba honorária que não pode ser fixada por equidade, porque não configurada hipótese do art. 85, § 8o do CPC - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.